Tribunal: TJDFT
Processo: 0803962-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a restituição em dobro de valores pagos após solicitação de cancelamento contratual. A recorrente alega culpa exclusiva da empresa estipulante, responsável pela comunicação do cancelamento à seguradora, sustentando, ainda, a inexistência de má-fé na cobrança indevida, com o objetivo de afastar a condenação à devolução em dobro dos valores.
2. Fato relevante. A autora formulou o pedido de cancelamento em 02.09.2024, mas a recorrente continuou emitindo boletos nos meses subsequentes, os quais foram pagos no total de R$ 9.934,08.
3. Decisão anterior. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre a seguradora e a empresa estipulante, declarou indevida a cobrança realizada e condenou a recorrente à restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, fixando a condenação em R$ 19.868,16.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade solidária entre as empresas, e (ii) se a operadora do plano de saúde deve restituir em dobro os valores cobrados e pagos após o pedido de cancelamento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
6. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço (CDC, art. 7o, p.u.).
7. A cobrança posterior ao cancelamento configura defeito na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, afastada apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em exame (CDC, art. 14).
8. A ausência de engano justificável impede o afastamento da repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. A jurisprudência do STJ admite a devolução em dobro mesmo sem comprovação de má-fé, desde que verificada a cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 - Info 803).
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. É devida a restituição em dobro de valores pagos por cobrança indevida após cancelamento de plano de saúde. 2. A repetição do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., 14 e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.